Tribunal: STF
Processo: Rcl 57845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Lecimar Confecções Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, que, ao julgar agravo interno, manteve a negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário, com base no Tema 939 da repercussão geral (autos nº 5018223-33.2016.4.04.7201).  



    2. A parte reclamante alega que o referido paradigma pôs fim somente ao “pedido sucessivo” formulado nos recursos, afetando somente uma parte do objeto recursal. Sustenta, assim, que o órgão reclamado deveria ter negado “provimento ao recuso no que tange a matéria do tema 939, para, na sequência, admitir o prosseguimento do recurso em relação ao ‘pedido principal’, que efetivamente ficou sem a revisão pelas cortes de vértices” (ID 17a342ab, doc. 1, p. 3). 



    3. Pondera que está sendo prejudicada no seu direito de recorrer contra a negativa de vigência ao art. 195, § 12, da Constituição Federal. Sustenta que “somente esta Corte pode avaliar se a CONSTITUCIONALIDADE do Decreto nº 8.426/2015, reconhecida no Tema 939, implica simetricamente no alinhamento interpretativo quanto a não-cumulatividade, ou seja, na aplicação e vigência do [art.] 195, §12 da Constituição Federal, que trata do direito de desconto de crédito de PIS e COFINS não-cumulativos sobre as despesas financeiras”. Nesse sentido, aponta a necessidade de o STF avaliar, no julgamento do seu recurso extraordinário, “se a validade do dito decreto implica em restabelecer a vigência da não-cumulatividade sobre as despesas financeiras” (ID 17a342ab, doc. 1, p. 3). 



    4. Requer, assim, o “provimento da reclamação para que seja admitido o Recurso Extraordinário em relação ao ‘pedido principal’, que envolve a não cumulatividade prevista no art. 195, §12º, da Constituição Federal, determinando-se ao Tribunal a quo a remessa para a Corte Superior avaliar o mérito” (ID 17a342ab, doc. 1, p. 13/14).



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. Consta dos autos que a parte ora reclamante impetrou mandado de segurança, buscando a não incidência do PIS e da Cofins sobre despesas financeiras, ao argumento de que o princípio da não-cumulatividade (art. 195, §12 da CF) garante créditos sobre os insumos essenciais para a manutenção da atividade produtiva (art. 3, II das Leis 10.637/02 e 10.833/03), como é o caso das despesas financeiras com juros e empréstimos. Como pedido sucessivo, pleiteou a não exigência das alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, sob a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto nº 8.426/2015, por violação ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF. A segurança vindicada foi denegada por sentença mantida em sede de apelação pelo TRF 4ª Região. 



    8. O acórdão regional amparou-se nos seguintes fundamentos: (i) os “arts. 21 e 37 da L 10.865/2004 revogaram o inc. V do art. 3º da L 10.833/2003 e o inc. V do art. 3º da L 10.637/2002, que permitiam descontar as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos da base de cálculo das contribuições para PIS/PASEP e COFINS”; e (ii) constitucionalidade e legalidade do Decreto nº 8.426/2015, pois, com “relação às alíquotas dos referidos tributos, o legislador ordinário delegou ao Poder Executivo a autoridade para as reduzir e restabelecer, nos termos do § 2º do art. 27 da L 10.865/2004” (ID ae588c5a, doc. 2, p. 18 e 20).  



    9. Contra o acórdão, foram interpostos recursos especial e extraordinário, os quais foram admitidos. Ao analisar o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o sobrestamento dos autos em virtude de a matéria de fundo estar afetada pelo STF, com repercussão geral reconhecida no Tema 939, para que, após a publicação do acórdão representativo da controvérsia, fosse realizado um novo juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015. 



    10. A parte se insurgiu quanto ao sobrestamento, destacando que o referido tema dizia respeito apenas ao pedido sucessivo - a possibilidade de restabelecimento das alíquotas do PIS/COFINS por meio de decreto -, mas não ao pedido principal - ofensa à técnica da não cumulatividade (art. 195, § 12, da CF/1988). Todavia, a decisão foi mantida, por “medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes entre a Corte Suprema e este Tribunal Superior” (ID ae588c5a, doc. 2, p. 126). 



    11. Com o retorno dos autos à origem, e após o julgamento do mérito do Tema 939-RG, a Vice-Presidência do Tribunal a quo, ao exercer o novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RESp e ao RE. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida - ato ora reclamado. Na presente reclamação, o reclamante reitera que o referido tema diz respeito apenas ao pedido sucessivo e alega que cabe ao STF decidir acerca do pedido principal. Pleiteia, assim, a procedência da reclamação, para que seja admitido o recurso extraordinário em relação ao pedido principal.



    12. De fato, observa-se que o órgão reclamado analisou apenas a controvérsia ligada ao Tema 939 (possibilidade de restabelecimento das alíquotas do PIS/COFINS por decreto), relativa ao pedido sucessivo, deixando de se pronunciar sobre a questão atinente ao pedido principal (disciplina da não cumulatividade por lei ordinária), embora a parte reclamante tenha questionado desde a origem esses dois tópicos.  



    13. Assim, é possível afirmar que a autoridade reclamada não deu trâmite correto ao recurso extraordinário. Disso, no entanto, não decorre a procedência da reclamação. Isso porque, quanto ao ponto impugnado, o seguimento do recurso extraordinário encontra óbice em outro tema da repercussão geral. No julgamento do RE 841.979-RG (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 756-RG, o Plenário desta Corte decidiu que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a técnica da não cumulatividade, a que se refere o art. 195, § 12, da CF/1988, e considerou infraconstitucional a discussão sobre a expressão “insumo” presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Transcrevo o teor da tese fixada no julgado:



    “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”.



    14. Deste modo, o recurso extraordinário ao qual a parte visa dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. É dizer: falta interesse processual à parte reclamante.



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    16. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



          Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator